Tribunal: TJBA
Processo: 8013529-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013529-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GILBERTO DE JESUS NASCIMENTO e outros Advogado(s): JESSICA NASCIMENTO SOUZA IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE SÃO FELIPE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado por Jéssica Nascimento Souza em favor de Gilberto de Jesus Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Felipe/BA. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 20 de janeiro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo). 2. Fato relevante: Durante operação policial realizada em 11 de dezembro de 2024, foram encontrados na residência do paciente diversos apetrechos utilizados para embalar e fracionar substâncias entorpecentes, incluindo 3.000 pinos, embalagens plásticas, balança de precisão, substância análoga à cocaína e maconha, além de 7 munições intactas de calibre .38. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia. 3. Decisão anterior: O magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e o extenso histórico criminal do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a alegação da defesa de ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação técnica adequada e em sintonia com as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 6. A custódia cautelar encontra-se fundamentada na gravidade concreta dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de apetrechos utilizados no fracionamento e comercialização de entorpecentes, além de munições, revelando profissionalismo e habitualidade na prática delitiva. 7. O extenso histórico criminal do paciente, que responde a diversos processos criminais na comarca, demonstra habitualidade delitiva e desprezo pela ordem jurídica. A reiteração delitiva, quando analisada em conjunto com outros elementos concretos dos autos, constitui fundamento válido para a manutenção da custódia cautelar, conforme precedentes do STF e STJ. 8. O modus operandi dos crimes e o histórico criminal do paciente revelam periculosidade e geram fundado receio de reiteração criminosa, justificando a necessidade da segregação cautelar para preservação da ordem pública e da intranquilidade social. 9. As condições pessoais aparentemente favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos que justificam sua decretação, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria. 10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, considerando a gravidade das condutas, o histórico de reiteração delitiva e o contexto em que se deram os fatos, sendo a custódia preventiva a única medida adequada e proporcional para conter os riscos identificados. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. 12. Tese de julgamento: "A prisão preventiva mantém-se justificada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, em casos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, considerando a gravidade concreta dos delitos, o histórico criminal do agente e o fundado receio de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão." 13. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 3º; Lei nº 10.826/2003, art. 12 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 949.334, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.12.2024. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8013529-61.2025.8.05.0000, impetrado por JESSICA NASCIMENTO SOUZA, em favor do Paciente GILBERTO DE JESUS NASCIMENTO, já devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIPE/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, 29 de maio de 2025.